Tribunal: TJES
Processo: 5001174-06.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-06.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUDEMIR ALVES RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da redução das astreintes , momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 75.294,00 e o eminente Relator reduziu para o valor de R$ 3.000,00 , porém entendo, como valor razoável, por reduzir a quantia para R$ 8.000,00, eis que configurado o descumprimento de determinação judicial pela requerida, sendo sua aplicação uma faculdade do Magistrado, que, por sua vez, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de assegurar a própria efetividade da prestação jurisdicional. O valor fixado a título de astreinte deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigido o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a astreinte torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática. Como é sabido a multa cominatória tem por finalidade essencial o desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real (REsp 1582981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).Assim, de um lado, a limitação da multa cominatória em patamar estático pode resultar em elemento determinante no cálculo de custo-benefício, no sentido de configurar o desinteresse no cumprimento das decisões, engessando a atividade jurisdicional e tolhendo a eficácia das decisões (REsp 1582981/RJ, citado acima).De outro lado, se posteriormente se revela excessivo o valor da multa, é possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010).

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE ASTREINTES. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, o magistrado de piso rejeito os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença), mantendo as astreintes executadas, sob o fundamento central de que a obrigação não foi cumprida de modo adequado e no prazo fixado na decisão ID nº 2427972, ou seja, 03 (três) dias.

2.
In casu
, reconheço de logo que há necessidade de redução dos valores pretendidos a título de astreintes, pois ainda que a Recorrente tenha dado efetividade à ordem liminar fora do prazo estabelecido pelo juízo de piso, o montante de R$ 75.294,00 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais) se mostra desarrazoado na espécie. Isso porque, como já sinalizado por esta E. Turma Recursal em outras oportunidades, a quantia narrada evidencia ineficácia e desproporcionalidade na utilização do instituto, o qual tem por finalidade precípua compelir a parte a cumprir ordem judicial, não podendo a incidência reiterada da multa se tornar mais interessante à parte do que o cumprimento da medida originária, mormente quando aquela atinge numerário muito superior ao próprio dano extrapatrimonial reconhecido na sentença (R$ 5.000,00).
A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. CONFIRMAÇÃO QUE DECORRE DA CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL POSTULADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDUÇÃO DO VALOR NA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A questão do descumprimento da decisão judicial restou patente, tanto que em decisão anterior houve a majoração da multa diária fixada. 2 - A execução definitiva das astreintes não depende de sua confirmação na sentença, o que decorre da própria concessão do direito material postulado. 3 -
O MM Juiz não fixou o valor máximo da multa e o valor por ela atingido importa em enriquecimento ilícito, destoando dos valores comumente arbitrados por este egrégio Tribunal
. 4 -
O valor fixado a título de astreintes não deve ser demasiadamente excessivo, em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade com o objeto da obrigação, de modo que não possa se tornar mais desejável ao Credor do que a própria satisfação da prestação principal e chegue ao ponto de ensejar o seu enriquecimento sem causa, sem, por óbvio, se desconsiderar o seu caráter coercitivo
. 5 - O valor máximo da multa, no caso concreto, deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que é compatível com seu caráter coercitivo, sem configurar enriquecimento ilícito do Agravado. 6 Recurso parcialmente provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018789, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020
)

3. Reforço, outrossim, que o E. TJES já manifestou entendimento no sentido de que o CPC autoriza que o Magistrado altere a qualquer tempo os valores e a periodicidade das astreintes, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente. Vejamos pois:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APLICAÇÃO DE ASTREINTES FIXAÇÃO EXORBITANTE EVIDENCIADA FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL RECURSO PROVIDO. 1.

A aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza. 2.
O Código de Processo Civil autoriza, de forma expressa, que o Juiz, de ofício ou mediante requerimento, altere a qualquer tempo os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente
. 3. Na hipótese, o valor da multa se revela exorbitante, porquanto desproporcional ao valor do bem e à relevância da prestação que se buscava efetivar. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018
)

4. Nesse caminhar, e por considerar que o valor executado a título de astreintes superou o da própria obrigação principal, tenho por bem reduzi-la para R$ 3.000,00 (três mil reais), importância que representa de 60% (sessenta por cento) do dano extrapatrimonial reconhecido pelo juízo
a quo
, até porque não restou demonstrado prejuízo desmedido em razão da demora.

5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
reduzindo o valor das astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.